Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. EXERCÍCIO DA CURATELA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DILAÇÃO DO PRAZO CONCEDIDO. CONTAS NÃO APRESENTADAS. NOVO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO INDEFERIDO. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. ART. 550, § 5o, DO CPC. DESPESAS NÃO COMPROVADAS PELO EX-CURADOR. SALDO DEVEDOR APURADO EM FAVOR DO CURATELADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ORDEM SUCESSIVA E OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional se a prova indeferida é desnecessária e o feito está suficientemente instruído.

2. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes do processo, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo.

3. A ação de prestação de contas divide-se em duas etapas, a saber, na primeira, analisa-se a obrigação de prestar contas, e, na segunda, examina-se e apura-se eventual saldo em favor de uma das partes.

4. Não há que se falar em sentença ultra petita, se na segunda fase da prestação de contas é apurado saldo em favor do curatelado e o ex-curador é condenado a ressarci-lo.

5. A ação de exigir contas é proposta contra aquele que administra bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes.

6. No caso concreto, o réu foi citado para prestar as contas e, mesmo tendo sido deferida a prorrogação do prazo, não as apresentou, tampouco contestou a ação, limitando-se a requerer nova dilação de prazo. Intimada, a atual curadora (autora) prestou as contas, não sendo, portanto, lícito ao réu impugnar as prestadas pela contraparte, a teor do art. 550, § 5o, do CPC.

7. Reconhecido o dever de prestar contas, era ônus do réu, ex-curador do seu genitor, demonstrar as receitas e despesas do curatelado durante o período que exerceu a curatela, não servindo de prova cópias de contas de período distinto e de curador alheio.

8. De acordo com o art. 85, § 2°, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios, fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

9. O art. 85, § 2o, do CPC impõe ordem sucessiva e obrigatória de aplicação. Havendo apuração do saldo devedor e condenação do réu a ressarcir o valor apurado, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre tal valor.

10. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Maioria.